Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar a ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; art. 2º, caput , §§ 2º, e 4º, II, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 29, caput , e do artigo 69, caput , ambos do Código Penal; absolvendo-a pelas infrações aos artigos 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal,  nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR a ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DECRETAR a perda do cargo público da ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, de Delegada de Polícia Federal, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal para a adoças das providências cabíveis.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, decretei a prisão domiciliar de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas), com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF,  2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens;

A Defesa de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR informou que  “a Requerente possui intenção (i) de participar de programa de leitura supervisionada (com livros permitidos) e (ii) de realizar cursos realizados por instituições credenciadas, comprometendo-se a apresentar relatórios e certificados, nos moldes adotadas e impostos por este Exmo. Juízo.  Em relação aos cursos, manifesta a Requerente interesse nos oferecidos pela Escola CENED (credenciada à Vara de Execuções Penais do DF), especialmente os de: • Direito Constitucional – Direitos e garantias fundamentais (205h); • Gestão de pessoas (180h); • Direitos Humanos (180h) “(eDoc.1979).
Ressaltou, ainda, que “a futura execução da pena é medida previsível, ante a já proferida condenação, sendo razoável e proporcional permitir que o período de restrição cautelar seja aproveitado para fins de remição, evitando-se o cumprimento de reprimenda em caráter meramente aflitivo e dissociado de sua função ressocializadora”. (eDoc.1979). 
Por fim, requereu autorização  “para a realização dos cursos da Escola CENED (Direito Constitucional – Direitos e garantias fundamentais; Gestão de pessoas; Direitos Humanos), bem como a possibilidade de participação no programa de leitura supervisionada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da função ressocializadora da sanção penal, comprometendo-se a Requerente a cumprir com as imposições deste Exmo. Juízo no que tange à comprovação e certificação das atividades” (eDoc.1979). 
Em 4/3/2026, indeferi o requerimento formulado por MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR (eDoc.2033).

A Defesa de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR requereu “a reconsideração da decisão proferida em 04.03.2025”. Argumentou, em síntese, “a existência de situação processual idêntica nos presentes autos, à qual foi conferido entendimento diverso por este Juízo”. Sustentou que “a aplicação das normas da LEP não se limita aos condenados com trânsito em julgado, sendo pacífico que diversos de seus dispositivos — especialmente aqueles relacionados aos direitos do preso, como estudo, trabalho e atividades ressocializadoras — também se aplicam aos presos provisórios, sobretudo quando já existe condenação proferida, por força do princípio da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da função da ressocializadora da pena” (eDoc.2051).
Por fim, requereu a “reconsideração da decisão (ID 85285e17), para que seja autorizada à Requerente a realização dos cursos oferecidos pela Escola CENED (Direito Constitucional – Direitos e Garantias Fundamentais; Gestão de Pessoas; e Direitos Humanos), bem como a sua participação em programa de leitura supervisionada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da função ressocializadora da sanção penal, desde já, compromete-se a Requerente a cumprir integralmente todas as determinações deste Juízo, especialmente no que se refere à comprovação, certificação e fiscalização das atividades educacionais eventualmente autorizadas” (eDoc.2051). 
É o relatório. DECIDO.

Conforme consignado, a Requerente encontra-se submetida à prisão preventiva, cumprida na modalidade de prisão domiciliar, circunstância que, por si só, afasta a incidência do regime jurídico próprio da execução penal e, consequentemente, do instituto da remição previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal.
A remição de pena por estudo na modalidade à distância está condicionada à observância dos critérios do art. 126 da referida Lei, e da Resolução CNJ nº. 391/2021, que exigem convênio ou autorização da instituição de ensino junto ao poder público, integração do curso ao projeto político-pedagógico da unidade prisional, controle da carga horária e acompanhamento das atividades por servidor qualificado. 
Note-se, ainda, que eventual certificado a ser emitido pela Escola CENED, por si só, é insuficiente para fins de remição, em virtude da inexistência de comprovação de efetivo acompanhamento e controle do estudo, o que compromete a segurança e a veracidade do cumprimento da carga horária. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça destaca que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA FREQUÊNCIA ESCOLAR, METODO DE AVALIAÇÃO E CARGA HORÁRIA DE ESTUDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)  2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal - LEP.
(...)
4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 887.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.). Grifos acrescidos.

 Em hipóteses nas quais presos provisórios participam de atividades educacionais, verifica-se que se trata de custodiados recolhidos em estabelecimentos prisionais, ambiente no qual há controle institucional direto da administração penitenciária, com registro formal das atividades desenvolvidas, acompanhamento pedagógico e certificação adequada.
Diversamente, no presente caso, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR encontra-se em prisão domiciliar, situação que inviabiliza a fiscalização efetiva, contínua e institucional da realização das atividades. A ausência de controle direto por parte da administração penitenciária impede a aferição segura da carga horária efetivamente cumprida, da regularidade da frequência e da efetiva participação nas atividades educacionais, elementos indispensáveis para qualquer eventual reconhecimento de estudo para fins jurídicos.
Assim, a distinção fática entre as situações mencionadas pela Defesa afasta a alegação de tratamento desigual e impede a adoção do mesmo procedimento invocado pela Defesa, sob pena de se admitir a certificação de atividades sem a necessária verificação estatal.
Diante do exposto, não havendo elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão anteriormente proferida, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela Defesa de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente